Tribunal: TJPA
Processo: 0812856-64.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2022-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812856-64.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: LEONARDO NASCIMENTO CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 14,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03. PRISÃO EM FLAGRANTE. ARBITRAMENTO DE FIANÇA EM VALOR DESPROPORCIONAL ÀS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO INDICIADO. PACIENTE QUE PERMANECE PRESO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA FIANÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SÚMULA Nº 09/TJPA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O art. 326 do CPP estabelece que o magistrado coator, para determinar o valor da fiança, levará em consideração dentre outras coisas, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado. E, analisando-se os documentos acostados aos autos, é razoável concluir que o paciente não possui condições financeiras de arcar com a fiança de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) arbitrada. Ademais, é ilegal manter o paciente encarcerado tão somente por conta de não possuir condições financeiras de pagar a fiança, ante a disposição constante do art. 350 do CPP.

2. Deste modo, há de ser garantido ao paciente o direito à liberdade provisória, independentemente do pagamento de fiança, nos termos do art. 325, §1º, I, c/c art. 350 c/c art. 654, §2°, todos do CPP, com aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319, do mesmo Diploma, estabelecidas pelo nobre juízo impetrado.

3. ORDEM CONCEDIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONCEDER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos treze dias do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 11 de janeiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de em favor do nacional Leonardo Nascimento Carvalho, por ato atribuído ao Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, inquinado como autoridade coatora, nos autos do processo n. 0801470-72.2021.8.14.0053.

Alega o impetrante,
in litteris
, que:

“O Paciente LEONARDO NASCIMENTO CARVALHO, foi preso em flagrante no dia 01.11.2021, acusado da suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A autoridade coatora recebeu os autos de prisão em flagrante no dia 01.11.2021, e somente no dia 04.11.2021, proferiu decisão interlocutória acerca da prisão em flagrante, não obstante estar datada do dia 02.11.21.

E sem qualquer fundamento, deixou de designar audiência de custódia.

A prisão em flagrante foi homologada e concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante pagamento de fiança, no valor de R$ 1.100,00, condicionando sua liberação ao recolhimento do valor.

Entretanto, conforme se constata do auto de exame de corpo de delito realizado no paciente, há ofensa à sua integridade física (id. 39708943 - Pág. 18 do documento anexo).”

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, ante a
não realização da audiência de custódia.

Acrescenta ainda, que há
ilegalidade quando condicionada a liberdade ante o pagamento de fiança
, eis que o paciente está encarcerado unicamente pela impossibilidade de realizar o pagamento, sendo, inclusive, assistido pela Defensoria Pública.

A liminar foi
deferida
ante a presença de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 01/11/2021, por suposta prática do crime descrito no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Esclarece que aquele Juízo decidiu pela homologação do flagrante e da fiança fixada pela autoridade policial. Não fora decretada a prisão preventiva, bem como, foram determinadas medidas cautelares diversas da prisão.

Ressalta que não constam informações acerca do pagamento ou não da fiança.

Por fim, informa que, expedido alvará de soltura em favor do paciente, cumprindo a liminar deferida por esta Corte de Justiça.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento opina pelo
conhecimento e concessão da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
têm procedência
.

Da decisão que arbitrou o pagamento da fiança, lê-se:

“(...) Diante desses elementos, não há, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular o auto de prisão em flagrante delito, razão pela qual, nos termos do art. 302 do CPP, HOMOLOGO o auto de flagrante, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Com a vigência da Lei 12.403/11, não se justifica mais a manutenção da prisão do réu com fundamento na prisão em flagrante, pois a lei não mais prevê esta hipótese de prisão como garantidora do processo.

Assim, necessária a análise da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou da convolação do flagrante em liberdade provisória, com ou sem fiança.

Como sabido, após as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019) no Código de Processo Penal, especificamente no que tange a redação dos artigos 282, § 2º, e do art. 311, passou a ser vedada ao magistrado a decretação da prisão preventiva ou a conversão do flagrante de ofício, ou seja, sem o prévio requerimento das partes ou representação da autoridade policial.

(...)

Portanto, só é dado ao magistrado realizar a conversão do flagrante em prisão preventiva quando houver representação da autoridade ou requerimento do Ministério Público.

Sabe-se que a prisão preventiva é medida acautelatória de natureza crítica, já que suprime a liberdade do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença. Nesse sentido, a referida cautelar só será aplicada quando insuficientes ou inadequadas as cautelares diversas da prisão e estando presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Pois bem. Ante a análise dos autos, verifica-se que não há razões que justifiquem a decretação da prisão preventiva do autuado, mostrando-se razoável a concessão de liberdade provisória com fiança, já realizada pela autoridade policial.

No caso em tela, a autoridade policial fixou fiança no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

Quanto ao valor da fiança, deve ser fixado valor proporcional e suficiente ante ao delito em tese praticado. Isto porque este juízo comunga do entendimento de que é ínsita à natureza da fiança a efetiva vinculação do autor do fato ao processo. Assim, um valor irrisório não atingiria tal finalidade, de modo que se deve observar o disposto no art. 326 e art. 325, II, do Código de Processo Penal.

Obedecidas as diretrizes legais, HOMOLOGO O VALOR DA FIANÇA no patamar de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

Importa mencionar que, nos termos do art. 328 do CPP, o réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.

Além disso, o art. 341 do CPP dispõe:

Art. 341. Julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado:

I – regularmente intimado para ato do processo, deixar de comparecer, sem motivo justo;

II – deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo;

III – descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança;

IV – resistir injustificadamente à ordem judicial;

V – praticar nova infração penal dolosa.

Por fim, advirta-se que, nos termos do art. 343, que o quebramento da fiança importará na perda de metade do seu valor, além de ensejar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva.

Apesar de a fiança obrigar o autuado às prescrições do artigo 328 do Código de Processo Penal, diante dos fatos, entendo que também deverão ser impostas as seguintes medidas cautelares, sob pena de decretação da prisão preventiva no caso de descumprimento (artigo 312, parágrafo único, do CPP):

I – comparecimento periódico mensal, entre o dia 1º e 10, no Juízo onde reside, para informar e justificar suas atividades;

II - proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, por mais de oito dias, sem autorização judicial;

III - Recolhimento domiciliar no período noturno durante a semana (segunda a sexta), no horário de 20h00 às 05h00, e nos finais de semana/feriados, no horário de 20h00 às 5h00;

IV – Proibição de frequentar bares e locais congêneres, nos quais haja comercialização de bebida alcoólica.

Ante o exposto, deverá o preso ser intimado para que cumpra as medidas fixadas, devendo ser cientificado de que o descumprimento das medidas impostas poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com fulcro nos artigos 282, § 4º, e 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

Aguarde-se o pagamento da fiança pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da prisão. Decorrido o prazo sem manifestação ou notícia de pagamento, ao Ministério Público, vindo-me, após, conclusos.

Se a fiança for paga em cheque, ordem de pagamento ou transferência bancária aguarde-se a compensação ou confirmação de depósito.

Havendo o pagamento, expeça-se alvará de soltura em favor do autuado, colocando-o em liberdade se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o quanto ao disposto nos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal. O autuado deverá informar seu endereço nos autos no momento de sua soltura.

Caso o armamento e as munições apreendidas não tenham sido encaminhados para a destruição ou doação na forma do art. 25 da Lei n°. 10.826/2003, intime-se o Ministério Público para que informe se ainda interessem à persecução criminal.

Em caso de resposta negativa, expeça-se ofício ao Setor de Bens Apreendido determinando que a arma e munições apreendidas (termo de recebimento anexo aos autos) sejam encaminhadas ao Comando do Exército, para destruição ou doação, em atendimento à norma do art. 25 da Lei n.10.826/2003, devendo este Juízo ser imediatamente informado após o cumprimento da diligência ora determinada. Em caso de resposta positiva, façam-se os autos conclusos para nova deliberação. (...)”

Verifica-se que não se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça, que evidencie, de plano, a periculosidade do paciente, assim como inexistem elementos concretos que indiquem a necessidade de manutenção da prisão contra o investigado. Tanto assim que o douto Juízo
a quo
concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento da fiança de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) reais, homologando o valor arbitrado pela autoridade policial.

Ocorre que o paciente continuava preso, até a concessão de liminar neste
writ
, por não possuir condições de pagar a referida fiança, o que, de fato, constitui inegável constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção.

Isto porque o art. 326 do CPP estabelece que o magistrado coator, para determinar o valor da fiança, levará em consideração dentre outras coisas, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado. E, analisando-se os documentos acostados aos autos, tais como a cópia da carteira de identidade do paciente, bem como, de seu depoimento policial, no qual ele afirma que trabalha como operador de máquinas pesadas, auferindo, mensalmente, em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é razoável concluir que ele não possui condições financeiras de arcar com a fiança de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) reais.

Ademais, é ilegal manter o paciente encarcerado tão somente por conta de não possuir condições financeiras de pagar a fiança, ante a disposição constante do art. 350 do CPP,
verbis
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Diante de tal situação, mais latente, ainda, o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, por estar preso diante da impossibilidade de pagamento da fiança arbitrada.

Neste sentido é a Súmula nº 09 deste TJPA,
verbis
:

Súmula nº 9 (Res.003/2013 – DJ. Nº 5242/2013, 11/4/2013): Concede-se Habeas Corpus para restituir a liberdade quando o valor da fiança notoriamente maltrata o princípio da proporcionalidade, ante a demonstrada hipossuficiência do paciente. (Súmula n. 9, 7ª Sessão Ordinária das Câmaras Criminais Reunidas, aprovado em 4/3/2013)

Na mesma esteira, a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – FIANÇA ABUSIVAMENTE ARBITRADA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – VALOR DA FIANÇA DESPROPORCIONAL À SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS PACIENTES – CONSTATAÇÃO – FIANÇA DISPENSADA – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE. 1. Postulam os impetrantes na presente ordem, substancialmente, a isenção do valor arbitrado a título de fiança, eis que incompatível com seu poderio financeiro. 2. Entende-se que assiste razão ao impetrante em ver seu pleito acolhido. 3. É sabido que a Lei nº 12.403/2011 trouxe profundas alterações no sistema processual penal, no que tange à prisão e à liberdade provisória. No caso da fiança, segundo a dicção da nova lei, esta poderá ser aumentada até 1.000 (mil vezes), devendo ser levado em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do agente, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final do julgamento, conforme preleciono o art. 326 do CPP. 4. Da análise de plano do pedido ora formulado, vislumbra-se que fora ofertado aos pacientes o direito de responderem aos processos nº 0800408-54.2020.8.14.0110 em liberdade. 5. Contudo, os pacientes se encontram compelidos de obterem suas liberdades provisórias, em decorrência da impossibilidade de arcar com as fianças arbitradas no valor de (10) dez salários mínimos. 6. Destarte, entende-se que o valor arbitrado a título de fiança (dez salários mínimos) se revela abusivo na vertente, na medida em que o seu cumprimento compromete o sustento dos pacientes e de suas famílias, bem como obsta os seus direitos já consignados pelo próprio Juízo de responder em liberdade. 7. Vê-se que a autoridade coatora, ao condicionar a liberdade dos pacientes ao valor da fiança ao norte referenciada, inobservou o regramento inserto nos artigos 325, §1º, I e II, 326 e 350, caput, todos do CPP, os quais determinam que o Juízo deverá considerar a situação econômica do preso no ato da fixação do quantum a ser pago pela fiança, assim como poderá determinar a isenção do valor no caso de preso hipossuficiente. 8. Por isso, deve ser concedida a presente ordem, no sentido de ISENTAR o valor aplicado a título de fiança para o importe de 10 (dez) salários mínimos, em favor dos pacientes. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (TJPA - 4710125, 4710125, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-15, Publicado em 2021-03-17)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA FIANÇA. PROCEDENCIA. No caso em exame, a fiança arbitrada tem natureza liberatória, vez que fixada durante o controle jurisdicional imediato à prisão em flagrante, tendo a autoridade impetrada concedido a liberdade provisória ao paciente, condicionando, no entanto, sua soltura ao pagamento de fiança. Ocorre que, a imposição da fiança não deve viabilizar o alcance da liberdade do acusado. Contudo, levando-se em consideração a gravidade das consequências do crime contra si imputada, entendo por substituir a fiança por outras medidas cautelares adequada à espécie a serem aplicadas pelo juízo singular. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA (TJPA - 2687211, 2687211, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-04)

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CONDIÇÕES. ISENÇÃO DA FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE. ARTIGO 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DA DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. CONCESSÃO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. APLICAÇÃO DA DECISÃO DO STJ (HC 568693/ES). 1) Sendo o paciente hipossuficiente economicamente e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350, c/c art. 325, § 1º, I, ambos do CPP, dispensando-se o arbitramento de fiança, mediante o cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão já impostas no juízo de origem, confirmando a liminar concedida, em especial ante a determinação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus nº 568.693/ES, de 01/04/2020, ante a pandemia do novo Coronavírus. 2) ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, CONFIRMADA A LIMINAR. (TJGO, Habeas Corpus Criminal 5130032-84.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 1ª Câmara Criminal, julgado em 24/04/2020, DJe de 24/04/2020)

Outrossim, em consulta ao PJE-1º Grau, observa-se que fora expedido o Alvará de Soltura em favor do paciente, após o pagamento da fiança.

Estando o paciente solto, dou por prejudicado o argumento relacionado à não realização da audiência de custódia.

Ante o exposto, ratifico a liminar anteriormente deferida para CONCEDER a presente ordem, a fim de que seja garantido ao paciente LEONARDO NASCIMENTO CARVALHO, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 707.527.772-38, filho de Enir das Neves Nascimento, domiciliado na Vicinal Primavera, Zona Rural, São Félix do Xingu-PA, o direito à liberdade provisória, sem o pagamento de fiança, nos termos do art. 325, §1º, I, c/c art. 350 c/c art. 654, §2°, todos do CPP, com aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319, do mesmo Diploma, estabelecidas pelo nobre juízo impetrado, se por outro motivo não se encontrar preso.

Sirva a presente decisão como Ofício/Alvará.

É o voto.

Belém/PA, 11 de janeiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/01/2022